Tribunal: TJES
Processo: 0027828-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0027828-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARABICA
APELADO: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/05/2023

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÔES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Arábica contra a sentença de fls. 107/108, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por Agência Marítima Universal Ltda. na qual o Magistrado de origem os acolheu, reconhecendo como válida apenas a cobrança das taxas condominiais da unidade 1005 e 1007 com vencimento em 05/11/2018 e vaga de garagem de11/2018.

Nas razões de fls. 126/131, o apelante alega em síntese que (a) a execução está lastreada por título líquido, certo e exigível; (b) a sentença desconsiderou as atas de

AGO’ e AGE’s anexadas à impugnação, que previu todas as cobranças; (c) todos os documentos que embasam a cobrança foram devidamente anexados; (d) a sentença deve ser reformada para rejeitar os embargos à execução.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023
.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÔES (RELATORA):-

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por ofensa

ao princípio da unirrecorribilidade

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.408/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Em sintonia:

“
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.135.325/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

“
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 1.369.326/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019; ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ, Rel. Ministro João Otário de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1772012/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/05/2021.” (AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.108.668/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No caso concreto, o apelante opôs embargos de declaração (fls. 111/114) contra a sentença de fls. 107/108 e, antes de seu julgamento, interpôs a apelação de fls. 126/131.

Em que pese o apelante justificar que adotou tal medida ante a certificação da intempestividade dos embargos de declaração, que não interromperiam o prazo recursal para a apelação, não houve desistência do primeiro recurso que, inclusive, foi analisado na decisão de fl. 134, restando não conhecido.

A Primeira Câmara Cível já decidiu que
“
As teses de que a interposição de dois recursos representa conduta de cautela não tem o condão de afastar o fenômeno da preclusão consumativa manifestamente ocorrida nos autos, tampouco de mitigar a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista que se trata de inobservância a melhor técnica
”
, bem como que
“
Não se aplica à hipótese a possibilidade de aditamento do recurso de apelação interposto antes do julgamento de embargos declaratórios, haja vista que tal somente se mostra viável quando os recursos são interpostos por partes distintas, situação que não atrai o fenômeno da preclusão e não se confunde com a dos autos
”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 013120021434, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)
.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e
não conheço
da apelação.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido com o acolhimentos dos embargos à execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

SESSÃO DIA: 23/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA :-

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
em face da sentença que acolheu os
embargos à execução
manejados por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
, reconhecendo como válida apenas a cobrança das taxas condominiais da unidade 1005 e 1007 com vencimento em 05/11/2018 e vaga de garagem de 11/2018.

A E. Relatora –
Des. Janete Vargas Simões
– entendeu pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o apelante opôs embargos de declaração (fls. 111/114) contra a sentença de fls. 107/108 e, antes de seu julgamento, interpôs a apelação de fls. 126/131.

O Ilustre
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto condutor
.

Mas, após analisar detidamente os autos, peço vênia para inaugurar divergência.

É de curial sabença que os embargos de declaração, em conformidade com o artigo 1.023 do CPC, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026).

Nesta seara, em regra, é extemporâneo manejo do recurso de apelação na pendência do julgamento dos aclaratórios, mormente por consistir em afronta o princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade.

No caso concreto, contudo, há de se observar que os embargos de declaração opostos pelo ora apelante contra a r. sentença vergastada não foram conhecidos pelo Juízo
a quo
por serem intempestivos (fl. 134), sendo certo que a intempestividade fora previamente certificada pelo Chefe de Secretaria em certidão de fl. 111.

Nessa toada, é firme o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os embargos de declaração intempestivos não são aptos a interromper o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.664/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Para melhor elucidar a questão, trago à baila recentes julgados da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente.
2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.003.968/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.11.2022 g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2.
Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp nº 2.000.519/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022 g.n.)

Neste caso, se o prazo para a interposição do recurso de apelação não é interrompido, seria intempestivo o apelo não interposto no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação da sentença, sendo remansosa a jurisprudência dos Tribunais Pátrios nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL –
Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Forçoso se reconhecer, assim, que o recurso de apelação em análise padece de intempestividade reflexa
– Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10001635520208260456 Pirapozinho, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023 g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPSOSIÇÃO DE RECURSOS. - Os embargos de declaração somente interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme dispõe o art. 1.026, do CPC, e não para oposição de novos embargos contra o mesmo ato decisório anterior, qual seja, a sentença - Embora os embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, do CPC, interrompam o prazo para interposição de outros recursos, quando opostos intempestivamente, não produzem tal efeito -
Ainda que o juiz de primeiro grau conheça dos embargos de declaração intempestivos e rejeite-os, o prazo para interposição de outros recursos não se interrompe, sendo imperioso reconhecer que o recurso de apelação é manifestamente extemporâneo e, portanto, inadmissível
- Os requisitos de admissibilidade do recurso constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecida e suscitada de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição. (TJ-MG - AC: 10024140951369003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/01/0018, Data de Publicação: 02/02/2018 g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - PROCESSO ELETRÔNICO -INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE CONSIDERA REALIZADA NO DIA DA CONSULTA ELETRÔNICA - EXEGESE DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 -INSTABILIDADE DO SISTEMA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA REQUERENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS - JULGAMENTO EXTEMPORÂNEO -PRAZO IMPRÓPRIO - INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. (...) IV - A interrupção do prazo para a interposição de outros recursos prevista no art. 538 do CPC pelo manejo de embargos de declaração somente se opera quando presente a tempestividade destes.
A inobservância quanto à tempestividade na interposição de embargos de declaração traz por consequência a normal fluência do prazo de apelação, que então nem se interrompe, nem se suspende. V - Os Embargos de Declaração opostos pela apelante foram protocolados fora do prazo de 05 (dias), tendo sido decretada a sua intempestividade pelo juízo de origem. Diante dessa intempestividade, o prazo de apelação não sofreu qualquer interrupção e, no caso, não comporta conhecimento
. APELO NÃO CONHECIDO. (TJPR, 11ª C. Cível – AC 1181424-1 – Curitiba – Rel. Gamaliel Seme Scaff – unânime - - J. 11/02/2015 g.n.).

Ora, é desarrazoado entender que a apelação interposta na pendência de aclaratórios intempestivos não deve ser conhecida por preclusão consumativa quando, acaso seu protocolo não ocorresse no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação da sentença, o desfecho também seria o não conhecimento do apelo em razão da intempestividade.

Inclusive, a desistência dos aclaratórios em nada interferiria na conclusão que ora proponho, especialmente em se considerando o posicionar trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “
a desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

Forçoso se reconhecer, portanto, que a interposição do recurso de apelação quando opostos embargos de declaração intempestivos não ofende o princípio da unirrecorribilidade. Ao contrário, assegura o direito do apelante ao duplo grau de jurisdição.

Isto posto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela Ilustre Relatora para
CONHECER
do presente recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

SESSÃO DIA: 30/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes

Desembargadores,

rememorando

os

fatos,

cuida-se

de

recurso

de
APELAÇÃO

CÍVEL

interposto

por

CONDOMÍNIO

DO

EDIFÍCIO

ARÁBICA
contra

r.

sentença

que

julgou

procedentes

os

pedidos

inaugurais,

proferida

pelo d. juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos do “Embargos à Execução”

ajuizado

por

AGÊNCIA

MARÍTIMA

UNIVERSAL

LTDA
,

ora

Apelada,

em

desfavor

do

Apelante.

Iniciado

o

julgamento,

a

Eminente

Desembargadora

Relatora

votou

pelo

não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade,

ante

o

manejo

simultâneo

de

Embargos

de

Declaração

e

de

Apelação

Cível,

no

que

foi

acompanhado

pelo

Eminente

Desembargador

Ewerton

Schwab

Pinto

Júnior.

Em

sequência,

o

Eminente

Desembargador

Júlio

César

Costa

de

Oliveira

inaugurou

a

divergência

para

que

a

Apelação

Cível

fosse

conhecida,

destacando

que

o

recurso

de

Embargos

de

Declaração

oposto

na

primeira

oportunidade

era

intempestivo

e

não

interrompe

o

prazo

do

apelo.

Em

decorrência

da

técnica

de

julgamento

prevista

no

artigo

942

do

Código

de

Processo

Civil,

passo

a

proferir

meu

voto.

Pois bem. A divergência reside
em averiguar se, no caso concreto, houve

ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ante a interposição de recurso de

Apelação

Cível

antes

mesmo

do

julgamento

do

Embargos

de

Declaração.

Sem

delongas,

entendo

por

acompanhar

a

divergência,

pois,

consoante

consta

nos

autos,

o

Embargos

de

Declaração
foi

oposto

de

forma

extemporânea (certidão de fl. 111), ocasião em que foi interposto recurso de

Apelação

Cível.

É

uníssono
na

jurisprudência
pátria,
em

especial
no

Colendo
Superior

Tribunal de Justiça, que os aclaratórios não interrompem o prazo recursal

quando

intempestivos,

vejamos:

[...]

A

jurisprudência
do

STJ

é

de

que

os

Embargos

de

Declaração intempestivos
não

interrompem
o

prazo
para

interposição

de

outros

Recursos.

Não tendo os Embargos de Declaração interrompido o prazo

para a propositura do Agravo Interno, patente a intempestividade

do

presente

Recurso.

5. Agravo

Interno

não

conhecido. (AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

n.

2.169.643/SP,

relator

Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de

27/3/2023.)

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.

INTERRUPÇÃO
DE
PRAZO.

INVIABILIDADE.

1.

Recurso

especial

interposto

contra

acórdão

publicado

na

vigência

do

Código

de

Processo

Civil

de

2015

(Enunciados

Administrativos

nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a respeito do efeito

interruptivo

dos

embargos

de

declaração

não

conhecidos

em

virtude

da

intempestividade.

3.

Os

embargos

de

declaração,

quando
intempestivos,
não

interrompem
o

prazo

para

a

interposição

de

qualquer

outro

recurso.

4.

Agravo

interno

não

provido.

(STJ;

AgInt-AREsp

1.865.364;

Proc.

2021/0091972-0;

DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE

05/05/2022)

Nesses

termos,

consoante

bem

apontado

no

voto

divergente,

não

é

razoável

“entender

que

a

apelação

interposta

na

pendência

de

aclaratórios

intempestivos

não

deve

ser

conhecida

por

preclusão

consumativa

quando,

acaso

seu

protocolo

não

ocorresse

no

prazo

de

15

(quinze)

dias

a

contar

da

data

da

publicação

da

sentença,

o

desfecho

também

seria

o

não

conhecimento

do

apelo

em

razão

da

intempestividade”
.

Adicione, ainda, o direito da parte em obter o exame de mérito pelo Poder

Judiciário, em atenção à norma fundamental contida no artigo 4º do Código de

Processo

Civil.

Portanto,

feitas

essas

considerações,

com

a

devida

vênia

ao

entendimento

da

Eminente

Desembargadora

Relatora,

acompanho

o

voto

divergente

do
Eminente

Desembargador

Júlio

César

Costa

de

Oliveira,

para

CONHECER

do

recurso

de

apelação.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)
:-

Para conhecer e dar provimento, não é isso?

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Sim.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)
:-

Como vota o desembargador Aldary?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho o eminente relator, conhecer e dar provimento.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)
:-

Não,
vossa Excelência
está acompanhando a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Do desembargador Júlio César da Costa Oliveira.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA)
:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Peço desculpas e estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Júlio César.

*

t
nsr*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027828-36.2019
.8.08.0024

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA

APELADO:
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.

RELATOR: DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
em face da sentença que acolheu os
embargos à execução
manejados por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA.
, reconhecendo como válida apenas a cobrança das taxas condominiais da unidade 1005 e 1007 com vencimento em 05/11/2018 e vaga de garagem de 11/2018.

A E. Relatora –
Des.
Janete Vargas Simões
– entendeu pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que o apelante opôs embargos de declaração (fls. 111/114) contra a sentença de fls. 107/108 e, antes de seu julgamento, interpôs a apelação de fls. 126/131.

O Ilustre
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto condutor
.

Mas, após analisar detidamente os autos, peço vênia para inaugurar divergência.

É de curial sabença que os embargos de declaração, em conformidade com o artigo 1.023 do CPC, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, implicando seu manejo a interrupção do prazo para o aviamento de outros recursos para todos os litigantes (CPC, art. 1.026).

Nesta seara, em regra, é extemporâneo manejo do recurso de apelação na pendência do julgamento dos aclaratórios, mormente por consistir em afronta o princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade.

No caso concreto, contudo, há de se observar que os embargos de declaração opostos pelo ora apelante contra a r. sentença vergastada não foram conhecidos pelo Juízo
a quo
por serem intempestivos (fl. 134), sendo certo que a intempestividade fora previamente certificada pelo Chefe de Secretaria em certidão de fl. 111.

Nessa toada, é firme o posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os embargos de declaração intempestivos não são aptos a interromper o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.664/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Para melhor elucidar a questão, trago à baila recentes julgados da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente.
2. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.003.968/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.11.2022 g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2.
Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp nº 2.000.519/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2022 g.n.)

Neste caso, se o prazo para a interposição do recurso de apelação não é interrompido, seria intempestivo o apelo não interposto no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação da sentença, sendo remansosa a jurisprudência dos Tribunais Pátrios nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL –
Os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Forçoso se reconhecer, assim, que o recurso de apelação em análise padece de intempestividade reflexa
– Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10001635520208260456 Pirapozinho, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023 g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPSOSIÇÃO DE RECURSOS. - Os embargos de declaração somente interrompem o prazo para interposição de outros recursos, conforme dispõe o art. 1.026, do CPC, e não para oposição de novos embargos contra o mesmo ato decisório anterior, qual seja, a sentença - Embora os embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, do CPC, interrompam o prazo para interposição de outros recursos, quando opostos intempestivamente, não produzem tal efeito -
Ainda que o juiz de primeiro grau conheça dos embargos de declaração intempestivos e rejeite-os, o prazo para interposição de outros recursos não se interrompe, sendo imperioso reconhecer que o recurso de apelação é manifestamente extemporâneo e, portanto, inadmissível
- Os requisitos de admissibilidade do recurso constituem matéria de ordem pública, podendo ser conhecida e suscitada de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição. (TJ-MG - AC: 10024140951369003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/01/0018, Data de Publicação: 02/02/2018 g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - PROCESSO ELETRÔNICO -INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE CONSIDERA REALIZADA NO DIA DA CONSULTA ELETRÔNICA - EXEGESE DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 -INSTABILIDADE DO SISTEMA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA REQUERENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS - JULGAMENTO EXTEMPORÂNEO -PRAZO IMPRÓPRIO - INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. (...) IV - A interrupção do prazo para a interposição de outros recursos prevista no art. 538 do CPC pelo manejo de embargos de declaração somente se opera quando presente a tempestividade destes.
A inobservância quanto à tempestividade na interposição de embargos de declaração traz por consequência a normal fluência do prazo de apelação, que então nem se interrompe, nem se suspende. V - Os Embargos de Declaração opostos pela apelante foram protocolados fora do prazo de 05 (dias), tendo sido decretada a sua intempestividade pelo juízo de origem. Diante dessa intempestividade, o prazo de apelação não sofreu qualquer interrupção e, no caso, não comporta conhecimento
. APELO NÃO CONHECIDO. (TJPR, 11ª C. Cível – AC 1181424-1 – Curitiba – Rel. Gamaliel Seme Scaff – unânime - - J. 11/02/2015 g.n.).

Ora, é desarrazoado entender que a apelação interposta na pendência de aclaratórios intempestivos não deve ser conhecida por preclusão consumativa quando, acaso seu protocolo não ocorresse no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação da sentença, o desfecho também seria o não conhecimento do apelo em razão da intempestividade.

Inclusive, a desistência dos aclaratórios em nada interferiria na conclusão que ora proponho, especialmente em se considerando o posicionar trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “
a
desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

Forçoso se reconhecer, portanto, que a interposição do recurso de apelação quando opostos embargos de declaração intempestivos não ofende o princípio da unirrecorribilidade. Ao contrário, assegura o direito do apelante ao duplo grau de jurisdição.

Isto posto, respeitosamente divirjo do entendimento lançado pela Ilustre Relatora para
CONHECER

do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.408/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Em sintonia:

“
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.135.325/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

“
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa. No mesmo sentido: EDcl no REsp n. 1.369.326/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019; ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ, Rel. Ministro João Otário de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020; AgInt no AREsp 1772012/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/05/2021.” (AgInt nos EDcl na PET no AREsp n. 2.108.668/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No caso concreto, o apelante opôs embargos de declaração (fls. 111/114) contra a sentença de fls. 107/108 e, antes de seu julgamento, interpôs a apelação de fls. 126/131.

Em que pese o apelante justificar que adotou tal medida ante a certificação da intempestividade dos embargos de declaração, que não interromperiam o prazo recursal para a apelação, não houve desistência do primeiro recurso que, inclusive, foi analisado na decisão de fl. 134, restando não conhecido.

A Primeira Câmara Cível já decidiu
que
“
As teses de que a interposição de dois recursos representa conduta de cautela não tem o condão de afastar o fenômeno da preclusão consumativa manifestamente ocorrida nos autos, tampouco de mitigar a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, haja vista que se trata de inobservância a melhor técnica
”
, bem como que
“
Não se aplica à hipótese a possibilidade de aditamento do recurso de apelação interposto antes do julgamento de embargos declaratórios, haja vista que tal somente se mostra viável quando os recursos são interpostos por partes distintas, situação que não atrai o fenômeno da preclusão e não se confunde com a dos autos
”

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 013120021434, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)
.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e
não conheço
da apelação.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido com o acolhimentos dos embargos à execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 16/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027828-36.2019.8.08.0024

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA

APELADO: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

1º VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 30/05/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar divergência)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos do “Embargos à Execução” ajuizado por
AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
, ora Apelada, em desfavor do Apelante.

Iniciado o julgamento, a
Eminente Desembargadora Relatora
votou pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ante o manejo simultâneo de Embargos de Declaração e de Apelação Cível, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Em sequência, o
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
inaugurou a divergência para que a Apelação Cível fosse conhecida, destacando que o recurso de Embargos de Declaração oposto na primeira oportunidade era intempestivo e não interrompe o prazo do apelo.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside
em averiguar se, no caso concreto, houve ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ante a interposição de recurso de Apelação Cível antes mesmo do julgamento do

Embargos de Declaração.

Sem delongas, entendo por acompanhar a divergência, pois, consoante consta nos autos, o Embargos de Declaração foi oposto de forma extemporânea (certidão de fl. 111), ocasião em que foi interposto recurso de Apelação Cível.

É uníssono na jurisprudência pátria, em especial no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que os aclaratórios não interrompem o prazo recursal quando intempestivos, vejamos:

[...] A jurisprudência do STJ é de que os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros Recursos.

4. Não tendo os Embargos de Declaração interrompido o prazo para a propositura do Agravo Interno, patente a intempestividade do presente Recurso.

5. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.643/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

INTERRUPÇÃO

DE

PRAZO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a respeito do efeito interruptivo dos embargos de declaração não conhecidos em virtude da intempestividade. 3. Os embargos de declaração, quando intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. 4. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.865.364; Proc. 2021/0091972-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 05/05/2022)

Nesses termos, consoante bem apontado no voto divergente, não é razoável
“entender que a apelação interposta na pendência de aclaratórios intempestivos não deve ser conhecida por preclusão consumativa quando, acaso seu protocolo não ocorresse no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação da sentença, o desfecho também seria o não conhecimento do apelo em razão da intempestividade”
.

Adicione, ainda, o direito da parte em obter o exame de mérito pelo Poder Judiciário, em atenção à norma fundamental contida no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Portanto, feitas essas considerações, com a devida vênia ao entendimento da Eminente Desembargadora Relatora, acompanho o voto divergente do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para
CONHECER
do recurso de apelação.

É como voto.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora